Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VESTÍGIO DE IMPRESSÃO DIGITAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de furto de veículo, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Se o laudo de perícia papiloscópica do exame pericial realizado no veículo da vítima constatou fragmento de impressão digital do réu tem-se a certeza de ter ele praticado o aludido delito.

3. Recurso conhecido e não provido.